Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-60.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Sentença terminativa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Formalidades do art. 485, III, § 1o, do CPC que foram observadas. Abandono da causa configurado. Sentença mantida.

Apelação não provida.